Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ADESÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. PARCELAS ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO OU AO FINAL DAS ATIVIDADES. CONDIÇÃO LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO EMANADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO OU PREJUIZO AO GRUPO. INCIDÊNCIA. INIQUIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL CONTRATADO SUPERIOR A 10%. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO (STJ, SÚMULA 538). COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MANEJO COMO BASE DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. DEFESA INDIRETA DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO. REJEIÇÃO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Sobejando patente o inconformismo do consorciado quanto às condições que pautam a repetição e forma de apuração dos importes vertidos em caso de desistência antes de sua contemplação ou encerramento das atividades do correlato grupo de consórcio, emergindo o direito que o assiste de obter do Judiciário, por meio do processo, proteção ao direito material que reputa assistir-lhe, ainda que parte do pretendido tenha previsão no contrato encerrado entre as partes, inviável cogitar-se de ausência de interesse de agir quando subsistente divergência entre os contratantes sobre os contornos do contratado e forma de repetição do despendido, devendo a postulação, diante do aperfeiçoamento do instrumento eleito, da necessidade e utilidade de obtenção da prestação deduzida, ser resolvida sob o prisma do direito material.
3. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
4. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei n° 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus arts. 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato.
5. Conquanto a restituição dos valores vertidos pelo consorciado, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja perfectibilizada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetido à aludida condição.
6. A exclusão do consorciado do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplado com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitado à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido.
7. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta durante toda a vigência da adesão, devendo ser paga na medida em que são fomentados, revelando que sua mensuração em percentual elevado ou sobre a integralidade da avença, na hipótese de desistência, desvirtua-a da sua destinação e não se reveste de legitimação, ensejando sua mitigação de forma a ser resguarda sua finalidade e prevenido que sua destinatária experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima.
8. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, porquanto essa base de incidência, traduzindo o proveito econômico obtido, tem primazia topológica estabelecida pelo legislador, somente podendo ser ignorada em situação em que alcança montante irrisório, repercutindo em contraprestação não condizente com os serviços desenvolvidos (CPC, art. 85, §2o).
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Unânime.